Tribunal: TJMT
Processo: 1014713-19.2019.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014713-19.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO MENDES DA SILVA - CPF: 027.209.313-06 (VÍTIMA), SIMIAO DE SOUSA SANTOS - CPF: 041.692.341-03 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO COM OS DELITOS PREVISTOS NOS ART. 329 E 331 DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DA DEFESA
– PRETENDIDA ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO LIMITADA À INDICAÇÃO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
REQUERIDA A DESPRONÚNCIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 129, § 9º, DO CP – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE DEMOSNTRADA – CONTEXTO PROBATÓRIO A SUGERIR A PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE

ANIMUS NECANDI
–
DÚVIDAS QUANTO À HIPÓTESE DESCLASSIFICATÓRIA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DIRIMIR A DÚVIDA – DECISÃO DE PRONÚNCIA COMO DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Descabe cogitar de excesso de fundamentação na decisão de pronúncia quando evidenciado que o magistrado limitou-se a explicitar os fundamentos de sua convicção na forma da lei.

2. Demonstrada a materialidade delitiva, os indícios de autoria e inexistindo certeza incontrastável quanto ao real intento do acusado, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, pois a apreciação pormenorizada da conduta imputada e a solução das eventuais dúvidas a respeito da intenção do agente ficam a cargo do egrégio Tribunal Popular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito aforado por
Simião de Sousa Santos
almejando ver reformada a decisão do juízo
a quo
que o pronunciou pela tentativa (art. 14, II, CP) de prática do delito descrito no art. 121, § 2º, I, do CP, e pela prática dos delitos previstos nos art. 329 e 331 do mesmo diploma normativo.

Inconformada, a defesa pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade absoluta da decisão de pronúncia, ante o excesso de linguagem utilizado pelo magistrado de primeiro grau. No mérito, busca a despronúncia do recorrente ou a desclassificação da imputação inicial para o crime de lesão corporal, afirmando inexistir prova judicial acerca do
animus necandi
necessário à configuração do delito.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público Estadual rejeitou as razões postas no recurso, dando pelo acerto da decisão atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pelo desprovimento do recurso.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – EXCESSO DE LINGUAGEM

De início, a Defesa almeja ver reconhecida a
nulidade absoluta da decisão de pronúncia, ante o excesso de linguagem utilizado pelo magistrado de primeiro grau.

Sem razão, contudo.

Com efeito, consigne-se que a decisão de pronúncia tem natureza processual declaratória, em que o magistrado apenas e tão somente proclama a admissibilidade da acusação, convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para que, então, seja a demanda decidida pelo Plenário do Júri.

No caso, verifica-se que o juiz
a quo
não se excedeu na fundamentação da decisão censurada, tampouco valorou extensa ou subjetivamente – como verte a defesa – as provas carreadas ao caderno processual, limitando-se, ao revés, a explicitá-las sob uma fundamentação comedida, mas necessária, própria das decisões dessa natureza.

Destaque-se que o magistrado alertou que “
na decisão de pronúncia é vedada ao Juiz a análise aprofundada do mérito da questão, cabendo-lhe realizar juízo de admissibilidade, aquilatando a materialidade e indícios de responsabilidade (autoria) do denunciado, tendo em vista que o julgamento de mérito dos crimes dolosos contra a vida é de competência dos integrantes do Conselho de Sentença do E. Tribunal Popular do Júri
”. Ao apresentar a conclusão pela pronúncia, manteve o mesmo tom de comedimento: “
Por ora, com base na prova produzida nos autos, entendo haver elementos suficientes acerca da materialidade e autoria delitivas, sendo de rigor a pronúncia nos termos da denúncia
”

Não houve, portanto, incursão indevida na seara probatória, mas a imperiosa e suficiente demonstração dos motivos ensejadores da prolação da referida decisão, sobretudo ante a multiplicidade de depoimentos testemunhais a demandarem apreciação do juízo, em consonância ao art. 93, IX, da Constituição da República.

Logo,

rejeito

a preliminar suscitada.

VOTO

Consta que
Simião de Sousa Santos
foi pronunciado pela tentativa (art. 14, II, CP) de prática do delito descrito no art. 121, § 2º, I, do CP, e pela prática dos delitos previstos nos art. 329 e 331 do mesmo diploma normativo, porque “
em 21.10.2018, por volta de 02h30min, na residência particular localizada na Rua Marechal Cândido Rondon, n.º 48, Bairro Jardim Alvorada, nesta urbe, com ‘animus necandi’ e impelido por motivo torpe, tentou matar Francisco Mendes da Silva, somente não logrando (...) por circunstâncias alheias à sua vontade
”, sem perder de vista ter, “
nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, com consciência e vontade, desacatado funcionário público no exercício de sua função e se oposto à execução de ato legal mediante violência e ameaça a funcionários competentes para executá-l
o”.

Segundo se extrai, “
no dia, hora e local dos fatos a vítima estava na residência do denunciado ingerindo bebida alcoólica em confraternização. Dado momento o denunciado, por ciúmes ao acreditar que a vítima estava observando sua esposa Patrícia dormir, passou a agredi-la fisicamente, que veio a solo. Aproveitando-se que o ofendido estava caído no chão, o denunciado continuou a série de agressões físicas, desferiu diversos socos, cotoveladas e chutes na cabeça, sempre afirmando que iria matá-lo e causando as lesões descritas no prontuário médico de fls. 13/15-IP. Dado momento a vítima não mais esboçava reação, oportunidade em que o denunciado foi até a cozinha e se apossou de uma faca com a intenção de ceifar a vida da vítima. Ocorre que a esposa Patrícia acordou neste momento e tentou impedi-lo, que em reação afirmou: ‘vai sobrar para você’, se dirigiu até ao ofendido e passou a enfocá-lo. No intuito de evitar o assassinato, Patrícia correu e pediu ajuda para um vizinho, que ao chegar no local conseguiu retirar o denunciado da residência. O ofendido, mesmo gravemente ferido, conseguiu sair da casa e se escondeu. Ocorre que o denunciado retornou para a residência no encalço da vítima e não a encontrando saiu à sua procura afirmando que a mataria
” (
sic
).

Inconformada, a defesa busca a despronúncia do recorrente ou a desclassificação da imputação inicial para o crime de lesão corporal, afirmando inexistir prova judicial acerca do
animus necandi
necessário à configuração do delito.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre consignar que nesta fase do procedimento escalonado binário do Tribunal do Júri, em que o juiz togado se limita a realizar o filtro de
admissibilidade da acusação
por
crime doloso contra a vida
, há de preponderar o comedimento, de sorte a bastar à edição de pronúncia, a teor do artigo 413 do Código de Processo Penal, que o magistrado demonstre, de modo
fundamentado e conciso
, a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

É dizer, quando da primeira etapa procedimental (
iudicium accusationis
), faz-se inexigível ao juízo positivo a prova estreme de dúvidas, bastando a tanto a
plausibilidade da tese acusatória
, uma vez que a apreciação definitiva e pormenorizada da conduta imputada ao acusado, como consabido, incumbirá à Corte Popular, composta por aqueles juízes leigos constitucionalmente eleitos para o julgamento da causa.

No caso em apreço
, observa-se que a decisão de pronúncia não merece qualquer reparo,

porquanto, além de existir prova da materialidade e indícios de autoria, a tese desclassificatória não está comprovada, restando dúvida razoável. É dizer, há versões conflitantes acerca do intento do acusado, a serem dirimidas pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido, a materialidade está estampada no Boletim de Ocorrência, no Laudo de Exame de Corpo de Delito e nos depoimentos angariados em ambas as etapas procedimentais.

Quanto à autoria e ao elemento subjetivo do tipo, ouvida apenas em sede inquisitiva, a vítima forneceu detalhes acerca da conduta do acusado. Disse que, após ingerir bebida alcoólica com o acusado, este passou a agredi-lo sem maiores razões: “
já chegou me chutando e eu caí no chão; ele chutou meu rosto e quebrou meu nariz
”. Afirmou ter recebido vários golpes, todos na região do rosto e da cabeça. Destacou que enquanto o acusado o agredia, afirmava que iria matá-lo. Acrescentou que “
perdeu muito sangue e que quase desmaiou e que ficou muito fraco
” (sic) (id. 17732957, p. 02).

Em juízo, Patrícia da Silva Marinho Ferreira, companheira do réu ao tempo da conduta, foi ouvida como informante e disse, em síntese, não se recordar de o réu ter afirmado, no momento da conduta, que mataria a vítima. Assinalou que o ofendido teria espiado a depoente por uma fresta da porta de seu quarto, motivo por que o acusado teve um acesso de ciúmes. Detalhou ter ele lhe dito apenas “
eu vou dar uma surra nele, para ele aprender a respeitar casa de homem
”. Em contradição com seu depoimento prestado em sede inquisitiva, em que afirma “
que viu quando Simião foi até a sala com uma faca na mão esquerda e, por medo que ele fizesse alguma besteira, foi atrás dele (...)
”, declarou que não se recorda desse aspecto do ocorrido. Pontuou, todavia que “
ficou cerca de dez minutos perto do réu pedindo para parar, contudo ele não escutava. Como não conseguiria separar a briga, procurou ajuda
”.

A testemunha Sirlande Pereira dos Santos narrou, em sede inquisitiva, que presenciou o acusado dando socos e chutes no ofendido. Afirmou que o advertiu dizendo “
para com isso; assim você vai matar o cara
”. Depois que a vítima conseguiu se esconder, Simião passou a procurá-la enquanto declarava “
cadê você, cadê você? vou te pegar e vou te matar
”. Perante o magistrado, alterou parcialmente sua narrativa, destacando que não se lembra se Simião voltou para casa, mas procurou pela vítima e chegou a dar uma volta na quadra falando “
Cadê você? Vou pegar você
”. Também assinalou que não leu seu depoimento extrajudicial antes de assiná-lo.

O policial militar Diego Anselmo Nunes verberou judicialmente, em resumo, que “
ao chegar no local dos fatos, se deparou com o réu bem agressivo e todo ensanguentado. A todo momento, o réu falava que ia matar a vítima
”. Disse que encontraram a vítima com muitas lesões na face: “
estava muito ensanguentada e quase desacordada, possuindo vários cortes no rosto provenientes das agressões
”. Depois de preso, após agredir verbalmente os policiais e fisicamente a viatura de polícia, o acusado afirmou que
terminaria “
o serviço
” que havia começado
.

No mesmo sentido foram as palavras do PM Manoel Messias Vilela Bueno. O depoente detalhou, ainda, que o ofendido mal conseguia falar, por conta das lesões na face, e que em consulta aos sistemas de informação constatou que o acusado já possuía uma anotação de homicídio em sua ficha criminal.

Já o recorrente optou por permanecer em silêncio perante o magistrado.

Nessa perspectiva, embora o laudo pericial destaque a existência de lesões da região da cabeça sem atestar perigo de vida, o contexto delitivo e o
modus operandi,
consistente em atingir região sabidamente vital com múltiplos golpes, demonstram indícios suficientes acerca do elemento subjetivo do tipo previsto no art. 121 do CP. Assim, tem-se por inviável dar guarida ao pedido de desclassificação, porquanto diante do quadro fático-probatório amealhado caberá ao Conselho de Sentença decidir sobre sua procedência ou não.

Nessa linha argumentativa, conquanto se possa cogitar de dúvida quanto à real intenção do recorrente, há elementos a demonstrar,

in thesi
, que o acusado pretendia ceifar a vida da vítima, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Observam-se, pois, elementos de convicção que fornecem indícios razoáveis de que o fato se passou da forma como descrito na exordial, por ora suficientes ao juízo de admissibilidade positivo da acusação.

Em outras palavras, havendo provas robustas da materialidade do fato – sequer contestada na hipótese – e indícios suficientes de autoria, legítima a decisão de pronúncia exarada pelo juízo
a quo
, pois as dúvidas que porventura ainda persistirem serão, por óbvio, dissipadas pelo Corpo de Jurados.

Logo,

nego provimento

ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020